Tribunal: TJBA
Processo: 0750129-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750129-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, ELISSON DE SA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBASA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ISS RETIDO E RECOLHIDO FORA DO PRAZO. TEMA 1.140 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

Empresa pública prestadora de serviço público essencial beneficiária da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, conforme precedente do STF com repercussão geral (ARE 638.315-RG/BA).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.140, firmou tese no sentido de que "as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço".

A imunidade tributária recíproca alcança a empresa também na hipótese de ser eleita substituta tributária, uma vez que a proteção constitucional não se limita aos tributos incidentes diretamente sobre suas operações, mas se estende às obrigações tributárias dela exigidas em razão de sua condição jurídica especial.

Retratação. Acórdão anterior reformado para acolher a exceção de pré-executividade e julgar improcedente a execução fiscal.

ACÓRDÃO DE RETRATAÇÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0750129-91.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em se retratar do acórdão anteriormente proferido e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.